Tribunal: TJDFT
Processo: 0701887-72.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MEIOS ELETRÔNICOS PARA O ATO CITATÓRIO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL À CITAÇÃO POR EDITAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte credora/recorrente, em face de sentença que, reconhecendo a incompetência territorial, extinguiu o processo de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão: (i) competência do juízo de origem para a ação de execução de título extrajudicial; (ii) extinção prematura da ação; (iii) citação por meio digital; e (iv) citação por edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (CPC, art. 43).
4. A ação de execução de título extrajudicial foi distribuída ao Juízo de origem, por força do endereço do executado indicado no título exibido. E embora o executado não tenha sido localizado no referido endereço e em outros endereços situados na mesma Circunscrição Judiciária de Águas Claras, as modificações ocorridas posteriormente, por si sós, não afastam a competência daquele Juízo.
5. Outrossim, autorizada a utilização dos meios eletrônicos disponíveis para tentativa de citação e intimação da parte, nos termos da Resolução 354 do CNJ e do art. 6o da Portaria GC 34/2021, desde que cumpra a finalidade de dar ciência à parte executada acerca da ação, deve ser assegurada a realização da diligência requerida pela parte exequente. No mesmo sentido: Acórdão 1871374, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024.
6. Destarte, indicado o contato telefônico da parte executada e sendo possível a utilização do aplicativo WhatsApp para o ato citatório, inexiste óbice à realização da diligência (ID 72082024 e ID 72082026), de forma que padece de justa causa a extinção do processo executivo, ante o reconhecimento da incompetência territorial.
7. Por outro lado, em face dos critérios norteadores dos Juizados Especiais – oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade –, é vedada a citação por edital no procedimento eleito pela parte exequente, nos termos do art. 18, §2o, da Lei 9.099/95. Ademais, a ressalva tratada no Enunciado 37 do FONAJE, fonte de orientação para a uniformização do procedimento, relaciona-se à hipótese atualmente prevista no art. 830 do CPC (arts. 653 e 654 do CPC/73), qual seja, quando o devedor não é encontrado e o Oficial de Justiça localiza bens penhoráveis, situação não ocorrida nos autos. No mesmo sentido: Acórdão 1796156, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 01/12/2023; e Acórdão 1251899, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, j. 25/05/2020.
IV.DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para, desconstituindo a sentença extintiva, assegurar o direito da parte exequente à utilização dos meios eletrônicos disponíveis para tentativa de citação e intimação da parte executada.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.43, Lei 9.099/95, art.18, §2o, Enunciado 37 FONAJE, Resolução 354 do CNJ, Portaria GC 34/2021 TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871374, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 03/06/2024; Acórdão 1796156, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 01/12/2023; e Acórdão 1251899, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, j. 25/05/2020.